Tribunal: TJDFT
Processo: 0719604-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719604-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMERO SANTOS TEIXEIRA, GUSTAVO MARQUES DE ALMEIDA AGRAVADO: JORGE ELIAS SUAID D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMERO SANTOS TEIXEIRA e GUSTAVO MARQUES DE ALMEIDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0704210-20.2019.8.07.0001, determinou a expedição de mandado para desocupação voluntária do imóvel, consignando que, em caso de descumprimento, será expedido mandado de imissão na posse em favor do agravado. Os agravantes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada de imissão na posse, ou, alternativamente, que seja suspensa a decisão até que os agravantes sejam reembolsados dos valores despendidos com o leilão judicial e que seja depositado em juízo a quantia de R$170.460,00 (cento e setenta mil, quatrocentos e sessenta reais) como garantia. Compulsando os autos de origem, verifico que houve a juntada de decisão proferida na ação de ressarcimento no 0723136-78.2021.8.07.0001, em que foi deferida tutela de urgência para suspender a imissão na posse dos imóveis até a apuração e pagamento do valor devido pelas benfeitorias realizadas no imóvel, razão pela qual o juízo a quo proferiu decisão de ID 98122839 determinando a suspensão da imissão na posse deferida em favor do agravado, até o julgamento da ação de ressarcimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a perda do objeto do presente agravo de instrumento em razão da ausência superveniente de interesse recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 23 de julho de 2021 13:31:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador